Tribunal: TJDFT
Processo: 0742772-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo INSS, determinando o retorno dos autos à Contadoria Judicial para nova apuração da correção monetária, observando os índices previstos no Tema 905/STJ e no Tema 810/STF. A embargante sustenta que o acórdão contém contradição, sob o argumento de que a questão relativa à correção monetária e aos juros de mora estava preclusa,
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém contradição quanto à alegação de preclusão da matéria relativa à correção monetária e aos juros de mora.
3. A contradição apta a justificar embargos de declaração ocorre quando há incoerência entre as premissas do julgamento, tornando incerto o provimento jurisdicional, o que não se verifica no caso.
4. O silêncio da parte após parecer da Contadoria, quando há impugnação tempestiva anterior, não configura preclusão se a questão ainda dependia de pronunciamento judicial, pois a preclusão só se opera no tocante às questões já decididas (art. 507 do CPC)
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.